Tribunal: TJMT
Processo: 1011138-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011138-66.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MMSF PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO (S): MUNICÍPIO DE TAPURAH
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MMSF Participações Ltda., em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000222-37.2020.8.11.0108, impetrado pela Recorrente contra ato do Secretário de Administração da Prefeitura de Tapurah/MT, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do ITBI sobre a transferência dos imóveis descritos na inicial, além dos demais que viessem a ser integralizados ao capital social da Agravante.
Aduz a Agravante, em apertada síntese que, resta demonstrada a probabilidade do seu direito, pois foi constituída em fevereiro de 2017, e conforme se comprova pela declaração em anexo, não possui atividade de compra e venda de imóveis e/ou locação, objetivando apenas a administração de seus bens e não há dúvidas de que se enquadra na regra de imunidade do ITBI insculpida no artigo 156, § 2o, inciso da CF/88, bem como no artigo 37, § 1o, do CTN.
Defende, também, o perigo do dano, diante da impossibilidade de explorar o seu patrimônio naquelas operações que exigem a comprovação da sua propriedade, como, por exemplo, na utilização como garantia em operações financeiras.
Dessa forma, requer a concessão da liminar para determinar a exigibilidade dos créditos tributários, sobre a transferência dos imóveis constantes das matrículas 7.617, 8.588, 7.615, 7.590, 7.718 e 7.719, 7.639, 7.660, 7.669, 8.637, do CRI de Tapurah – MT, bem como dos demais que venham a ser integralizados ao capital social da Agravante e que estejam localizados no Município de Tapurah-MT,
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não se verifica os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido da Agravante, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a empresa Agravada foi registrada na Junta Comercial em 25-10-2017, possuindo como objeto a administração de bens próprios e a participação em outras sociedades na qualidade de cotistas ou acionistas.
O capital social integralizado, no montante de R$ 7.401.000,00 (sete milhões quatrocentos e um reais) se deu mediante incorporação ao patrimônio da empresa, dos bens descritos no requerimento de Id. 28993279 - Pág. 1, conforme se verifica do contrato social acostado ao Id. 28993276.
Contudo, ao solicitar perante o Agravante, a imunidade do ITBI acerca das referidas transferências para o capital social da empresa, o Município Recorrente indeferiu a expedição de certidão de imunidade do tributo, nos seguintes termos:
(...) entendemos que o município de Tapurah deve realizar o lançamento do ITBI sobre o excedente do valor do bem integralizado no capital (...) [Destaquei]
Pois bem.
Nos termos do art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI não incide sobre a transferência de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. [Destaquei]
No presente caso, a Autoridade Administrativa deferiu parcialmente a imunidade, apenas aos imóveis que correspondam ao valor do que integralizado na cota do capital social, excluindo os imóveis excedentes.
A respeito da limitação do valor da imunidade, a matéria está sendo objeto de julgamento pelo STF, por meio do RE no 796.376/SC, em sede de repercussão geral, em acórdão assim ementado:
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2o, inciso I, da Carta Federal.
Desse modo, ainda não há decisão meritória acerca da matéria e, portanto, não há precedente do Pretório Excelso a ser seguido sobre o tema. Com efeito, a jurisprudência pátria é no sentido de que, se o bem transferido possui valor superior ao das cotas que se prestam a integralizar, é de se admitir que o excedente não se destina a compor o capital social da pessoa jurídica, constituindo verdadeira transferência patrimonial ao acervo da empresa, suscetível de tributação.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI (IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS). PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. BENS IMÓVEIS. PATRIMÔNIO PESSOAL DO TITULAR DAS QUOTAS. COBRANÇA DO TRIBUTO EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS QUE ULTRAPASSAM O NECESSÁRIO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. POSSIBILIDADE. 1. O ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos), da competência dos Municípios, está disposto no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, o qual prevê que não incidirá ?sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil?. (...) 5. Reconhece-se a legalidade da cobrança do Imposto pelo Fisco em relação aos imóveis que ultrapassaram o necessário para integralização do capital social, considerando o valor venal dos bens, e não o valor histórico constante da declaração de imposto de renda. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07098785220188070018 DF 0709878-52.2018.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/07/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - IMÓVEL - ITBI - VALOR DO BEM QUE ULTRAPASSA O VALOR DA INTEGRALIZAÇÃO - IMUNIDADE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Em princípio, o disposto no artigo 156, parágrafo 2o, I, da Constituição Federal, alcança, tão somente, o valor da realização de capital. Assim, o ITBI somente não incide sobre o valor do incremento do capital social, o que não se confunde com o valor do bem imóvel incorporado pela pessoa jurídica. (TJ-MG - AI: 10000190630574001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 27/08/0019, Data de Publicação: 30/08/2019). [Destaquei]
Portanto, a imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI por integralização de capital está limitada ao valor nominal do imóvel suficiente à integralização do capital social.
Sendo assim, a priori, tenho que a incidência do imposto deve ocorrer sobre os valores que excederem a integralização do capital social, nos termos da jurisprudência pátria, o que demonstra afasta a probabilidade do direito da Recorrente.
Isso posto, INDEFIRO o pedido de liminar ora vindicado.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora